Tribunal: TJBA
Processo: 8052989-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052989-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ENIO TEIXEIRA FERNANDES e outros (3) Advogado(s): GEORGE ROCHA BARBOSA, LUCIANO BANDEIRA PONTES, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ AGRAVADO: JOEL ALVES PIRES Advogado(s):CLEBSON RIBEIRO PORTO, SILVIA SANTANA SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. REDUÇÃO DE PENHORAS COM BASE EM AVALIAÇÕES TÉCNICAS IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL OFICIAL. DESNECESSIDADE. ART. 874, INCISO I, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios apresentados nos autos, reconhecendo o excesso de penhora e determinando o desbloqueio de bens em excesso, com base em avaliações técnicas que demonstraram a suficiência do bem penhorado. II - A ausência de avaliação judicial oficial não invalida o reconhecimento do excesso de penhora, especialmente quando há elementos técnicos idôneos que comprovam a suficiência do bem penhorado para garantir o crédito exequendo, conforme entendimento do STJ e do art. 874, inciso I, do CPC/2015. III - Não há violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma detalhada os pontos controvertidos e os precedentes trazidos pelas partes, fundamentando adequadamente sua decisão. IV - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052989-89.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ENIO TEIXEIRA FERNANDES e outros (3) e como apelada JOEL ALVES PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.